Tribunal: STF
Processo: ARE 1601220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMOLIÇÃO. ÁREA NON EDIFICANDI. CUSTO. EXEQUENTE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. VULNERABILDADE EXECUTADO. ART. 461, § 5, DO CPC/1973 (ART. 536, § 1.º, DO CPC/2015). LEGALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 1063/1064 proferida pelo Juízo da 34.ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que determinou ser da parte agravante o ônus de custear os meios de remoção e guarda dos bens da parte agravada (ID 4054050000.2002605), ao argumento de que o título executivo judicial se formou para determinar ser da parte agravante apenas o ônus da demolição dos imóveis edificados em área non edificandi, nada aludindo ao ônus da remoção e depósito dos bens dos ocupantes. Requereu atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando a imediata reintegração de posse pela parte agravante sem o ônus de remoção e guarda dos bens móveis presentes nos imóveis construído na área a ser reintegrada e, no mérito, a conformação do pedido liminar.
2. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada determinou como medida necessária ao cumprimento da sentença que a parte agravante arque com o depósito e a remoção dos bens móveis da parte agravada pelo prazo de 30 (trinta) dias, prazo no qual a parte agravada deve providenciar a sua retirada sob pena de serem destinados a entidades de fins sociais/assistencial amparada no fato da diligência decorrer logicamente da sentença além de concretizar os princípios da menor onerosidade ao devedor, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade e o permite o art. 461, § 5.º, do CPC/1973.
3. De fato, em que pese o título executivo judicial não ter se formado no sentido de imputar à parte agravante ônus quanto ao custo da remoção dos bens móveis da parte agravada, ao juiz cabe o direcionamento do processo, inclusive com poder para determinar quaisquer medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 461, § 5.º, do CPC/1973 que fundamenta a decisão agravada e que foi reproduzido no CPC/2015 tanto no art. 139, caput, do CPC/2015 quanto ao poder de direcionamento do juiz quanto no respectivo inciso IV elencando expressamente as medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicia, norma que é igualmente replicada no capítulo referente ao cumprimento de sentença (art. 536, § 1.º, do CPC/2015).
4. Legítima a decisão do magistrado a quo, pois, em que pese o dever de desocupação do imóvel edificado em área non edificandi, trata de desocupação de imóvel com edificação já consolidada, sendo de interesse da parte agravante a efetivação da desocupação, para o que detém os meios necessários a concretizar o direito já judicialmente tutelado, podendo o magistrado se utilizar dos mesmos. De outro lado, à luz do princípio da menor onerosidade da execução e a situação de vulnerabilidade das famílias desocupantes, a possibilidade da empresa exequente também legitimam a medida determinada pelo juiz, o que se faz para concretizar a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CF/1988).
5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente